Tribunal: TJSP
Processo: 2014958-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Bem móvel. Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais morais. Pedido de suspensão do contrato de financiamento que tem por objeto veículo sinistrado e com histórico de comercialização em leilão. A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos pressupostos da probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do

Ementa:
Bem móvel. Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais morais. Pedido de suspensão do contrato de financiamento que tem por objeto veículo sinistrado e com histórico de comercialização em leilão. A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos pressupostos da probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Hipótese em que, ao menos em um juízo de cognição sumária, não se antevê probabilidade do direito postulado em grau necessário para o deferimento da medida em caráter liminar, uma vez que, a despeito de ter sido recusada uma proposta de seguro, o veículo foi aprovado em vistoria. Demais disso, até prova em contrário, a autora aderiu livremente ao contrato de financiamento. Eventuais vício do consentimento e responsabilidade da instituição financeira deverão ser apurados em regular instrução. Prudente, portanto, instaurar-se o contraditório, ouvindo-se a parte contrária, pois se trata de cognição provisória e superficial.

Recurso improvido.